Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA PUREZA DOS SANTOS em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de o ação anulatória de negócio jurídico c/c perdas e danos c/c devolução de quantia paga c/c pedido de danos morais n. 0723823-39.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as parcelas do financiamento, nos seguintes termos: Em breve síntese, descreve a inicial que a parte autora teria adquirido veículo junto à primeira ré (SHOW CAR EIRELI), mediante financiamento bancário concedido pelo segundo réu (BANCO VOTORANTIM S/A). Alega a existência de vício redibitório, pois só veio a descobrir os problemas que o veículo possuía quando efetivamente o comprou e passou a utilizá-lo diariamente. Narra que levou o bem a oficinas mecânicas por diversas vezes, mas os vícios nunca eram consertados em sua integralidade. Afirma que, após levar o veículo para a realização de um laudo cautelar, descobriu que o bem era oriundo de leilão, e que, se soubesse de tal fato (o qual alegadamente a primeira ré teria ocultado), jamais teria realizado a sua compra. Pugna, em sede de tutela de urgência, sejam suspensas as parcelas do financiamento, bem como que o segundo réu se abstenha de inserir o seu nome junto aos cadastros desabonadores de crédito. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Isso porque verifico que o contrato entabulado entre o autor e a primeira ré, juntado ao ID 157599025, em sua cláusula terceira, aponta que a compradora teria realizado a vistoria do bem, declarando-se ciente do seu estado atual. Não consta dos autos, entretanto, qualquer documento relativo à vistoria que teria sido realizada pela SHOW CAR EIRELI junto ao veículo NISSAN. O laudo que consta do ID 157599020, por outro lado, foi realizado pela parte autora junto a uma empresa estranha a esta lide. Por tal motivo, não é possível precisar se, de fato, os vícios apontados na inicial e no relatório de ID 157599020 eram desconhecidos pela autora. Além disso, importante apontar que os vícios relatados pela parte autora, quais sejam, problemas em relação às pastilhas de freio, fluído de freio, desgaste no amortecedor, vícios quanto à luz da injeção etc, são corriqueiros em veículos seminovos, pelo que não se mostra crível, à míngua de documentação comprobatória suficiente nesse sentido, que a autora teria adquirido o veículo sem se atentar a tais aspectos do bem. O vídeo juntado ao ID 157599044, outrossim, ao contrário do que foi apontado na peça de ingresso, conduz à constatação de que o veículo teria sido adequadamente consertado. Não há, assim, ao menos nesta sede de exame preliminar dos fatos e documentos que vieram aos autos, suficiente probabilidade do direito autoral. Nesse contexto, tenho que se trata de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificarem os fatos narrados pela requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. A Agravante aduz que adquiriu veículo usado com diversos defeitos (vícios ocultos), conforme laudo anexado aos autos. Pondera que o referido laudo concluiu que o veículo foi adquirido em leilão. Afirma que tentou solucionar o problema junto à Agravada, levando o veículo por diversas vezes a sua oficina, onde era informada que os problemas haviam sido solucionados, entretanto, os defeitos sempre reapareciam e cada vez piores, colocando em risco a integridade física da Agravante e de sua família. Defende a má-fé da revendedora de veículos, que deixou de prestar informações acerca das reais condições do veículo. Fundamenta sua pretensão no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 145 do Código Civil. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao feito, para fins de suspender o financiamento, com a consequente suspensão do pagamento das parcelas enquanto tramitar a ação, no mérito, pelo provimento do recurso. Gratuidade de justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir o postulado efeito suspensivo para suspender o financiamento do veículo, com a consequente suspensão da cobrança de suas respectivas parcelas. Isso porque, os elementos probatórios carreados aos autos no intuito de demonstrar o alegado vicio no automóvel, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, atestar a responsabilidade da revendedora por vício do produto e falta de informação (arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor), a ponto de possibilitar a concessão do efeito suspensivo nos moldes requeridos pela Agravantes. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. No caso, pelo menos em princípio, observa-se a necessidade de dilação probatória, a fim de se averiguar a natureza, a origem e a extensão dos danos alegados, de modo a se concluir pela existência, ou não, de vício oculto que ampare o pedido de tutela de urgência aventado pela Agravantes. Ou seja, faz-se necessária a melhor apuração dos fatos e das devidas responsabilidades, no sentido de se aferir se o veículo padece de vícios ou se os problemas decorrem de eventual mau uso, demandando, assim, incursão probatória não condizente com a cognição superficial que se faz neste momento. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Nesse contexto, nessa fase incipiente e provisória do recurso, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator